Tribunal: TJDFT
Processo: 0717510-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717510-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IOLANDA DIAS DO NASCIMENTO AGRAVADO: MATHEUS VINICIUS DO NASCIMENTO SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por M.I.D.D.N. contra decisão (ID 188510256) da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF que, nos autos da ação de curatela ajuizada em desfavor de M.V.D.N.S., indeferiu a tutela de urgência, pela qual a autora pretendia a curatela provisória de seu filho. Em suas razões (ID 58604850), alega que: 1) é a principal responsável pelo filho, diagnosticado com retardo mental moderado e esquizofrenia (F71 + F20, CID 10), quadro que não possui cura; 2) seu filho não possui capacidade para gerir a própria vida ou os próprios bens e precisa de amparo para os atos da vida civil, não vai sozinho ao mercado, bancos, hospitais, etc.; 3) o oficial de justiça certificou que o interditando não está apto a entender o ato citatório devido à sua condição de saúde mental. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a interdição do agravado. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos trazidos pela agravante não refletem a probabilidade de provimento do recurso. A recorrente pretende a curatela do filho, que alega ser diagnosticado com retardo mental moderado e esquizofrenia (F71 + F20, CID 10), todavia, não apresenta relatório ou ludo médico que ateste a condição de saúde do interditando. Não substitui o relatório médico a certidão do oficial de justiça, que informa que o interditando não está apto a entender o ato citatório. Trata-se de descrição de situação momentânea, que não serve como diagnóstico. O direito discutido pode ser controvertido e há necessidade da dilação probatória para melhor instrução do processo. Portanto, os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo não estão demonstrados. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator